Tribunal: TJDFT
Processo: 0031462-78.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO SUPRIDA. RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. REQUISITO OBJETIVO. CUMPRIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN. MULTAS. TRIBUTOS. IPVA. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RECURSO PROVIDO.

1. Hipótese de venda de veículo automotor sem a devida atualização dos registros de propriedade do bem no DETRAN pelo adquirente.

2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte.

3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo.

4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente.

5. A legitimidade para figurar no polo passivo da demanda é da parte que celebrou o negócio jurídico com o autor. Inexiste legitimidade e formação de litisconsórcio passivo com os adquirentes posteriores do veículo, que não participaram do negócio de compra e venda descrito na causa de pedir. 5.1. Diante da inexistência de relação jurídica entre autor e a segunda ré, afigura-se possível o acolhimento, de ofício, da ilegitimidade passiva ad causam da apelante.

6. Se o adquirente tivesse efetuado a transferência do veículo no DETRAN, nos termos do art. 123 do CTB, as multas e os impostos posteriores à venda não seriam cadastrados no nome do vendedor, o que afastaria os prejuízos decorrentes do negócio jurídico em questão. 6.1. Ao deixar de atualizar o registro de propriedade do veículo e vender o bem a terceiro, o adquirente se submete à cobrança de eventuais débitos posteriores à tradição, ainda que não tenha cometido a infração.

7. Ilegitimidade passiva acolhida. Recurso provido.